Tribunal: STF
Processo: HC 258958
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Regime prisional. Pena privativa de liberdade. Fundamentação idônea. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Altair Felipe Soares de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.944/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4.º, incisos II e IV, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aponta que “embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos e o Paciente possua condições pessoais favoráveis, o regime semiaberto foi imposto com base genérica na culpabilidade”. Assevera que a pena restritiva de direitos é uma medida mais adequada e justa ao caso. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena imposta. No mérito, pugna pela fixação do regime inicial aberto e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto e no indeferimento da substituição da pena por alternativas, considerando a pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, nos seguintes termos “Em primeira fase de fixação de pena, há em seu desfavor a existência de duas causas qualificadoras do crime de furto. Certo de que uma (o concurso de agentes) servirá para qualificar o crime, a outra não pode ser desprezada, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Assim, considerando que a culpabilidade do réu se elevou em razão do crime ter sido cometido mediante fraude, elevo a pena em 1/8. Deixo de considerar maus antecedentes porque não há condenação transitada em julgado e o ANPP não se presta para tanto. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Em segunda fase, aumento a pena em 1/6 em razão da idade da vítima, idosa, a qual era facilmente perceptível ao réu. Fixo assim a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Por fim, nada há que se considerar na terceira fase. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa (...) O regime inicial será o semiaberto, porque a negativação das circunstâncias judiciais autoriza o agravamento do regime inicial, no termos do artigo 33, parágrafo 3.º, do Código Penal.”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 6):



    “(...)



    A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente a impetração, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e a 12 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500277-42.2022.8.26.0366 (da 2ª Vara da comarca de Mongaguá/SP) – não comporta reparos. 



    Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024). 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto e no indeferimento da substituição da pena por alternativas, considerando a pena imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade (fl. 24). 



    Em razão disso, nego provimento ao presente agravo regimental.”



     Nesse prisma, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto. Precedentes: HC 217.622-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/10/2022; HC 217.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 213.334-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023. 



    Nessa linha de raciocínio, considerada a exasperação da pena-base, incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente